Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Pendente o pedido de habilitação retardatária, inviável a extinção do cumprimento de sentença, razão pela qual correta a decisão agravada que determinou a suspensão do feito.